Tribunal: TJDFT
Processo: 0000557-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÕES NO JULGADO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração que suscita omissões no julgamento, no que concerne (i) aos efeitos psicológicos e jurídicos da colaboração premiada, (ii) à análise das teses ministeriais e (iii) ao regime de cumprimento de pena imposto no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à Corte consiste em aferir se subsistem os alegados vícios e se sua eventual correção autoriza a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, na forma pleiteada pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração constituem via recursal idônea quando o acórdão questionado se mostrar ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
4. Se o acordo de colaboração premiada é expressamente claro quanto aos seus limites e benefícios, não há falar em expectativas jurídicas e psicológicas do colaborador em ser beneficiado de forma diversa, mormente em jurisdição diversa daquela onde celebrados os seus termos.
5. Não obstante sua importância processual, o parecer do Ministério Público não é vinculativo ao julgador, mormente no que concerne à aplicação da pena.
6. Ausente a alegada omissão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, já que, ressalvada a retificação da dosimetria, foram mantidos os demais termos da sentença, a qual fixara, na espécie, o regime semiaberto, em consonância com o art. 33, §2°, do CP.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.